Tribunal: TJBA
Processo: 8196590-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8196590-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA REGINA CARVALHO DO VALLE

Advogado(s)
:
GISELE DOS ANJOS OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. TEMA 1150 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o feito com resolução do mérito, em ação indenizatória movida por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, sob alegação de má gestão pelo Banco do Brasil. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação das teses fixadas no Tema 1150 do STJ e à necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1150 do STJ; (ii) examinar se restou configurado o prequestionamento necessário à interposição de recursos às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão embargado aplicou integralmente as três teses fixadas no Tema 1150 do STJ, reconhecendo: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) a incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC); e (iii) a contagem do prazo a partir da ciência inequívoca dos desfalques.

5. A decisão embargada concluiu, com base na prova dos autos, que a autora teve ciência do saldo de sua conta PASEP ao realizar o saque integral em 27/05/2011, configurando esse momento como termo inicial da prescrição (actio nata).

6. O acórdão enfrentou adequadamente todos os pontos suscitados, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, sendo suficiente a fundamentação jurídica adotada para o deslinde da controvérsia.

7. Quanto ao prequestionamento, restou atendido o requisito pela análise expressa dos fundamentos jurídicos pertinentes, inclusive do art. 205 do CC e da jurisprudência aplicável, inexistindo necessidade de menção literal a dispositivos legais.

8. A oposição de embargos meramente para rediscutir o mérito é inadmissível, nos termos da jurisprudência consolidada, e configura conduta que pode ensejar aplicação de multa em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 205.

Jurisprudência
s
relevante
s
citad
a
s
: STJ, REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF (Tema 1150, recursos repetitivos); STJ, EDcl no REsp 56201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 09.09.1996; TJ-MG, EDcl 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8196590-53.2024.8.05.
0
00
1
, sendo Embargante

SANDRA REGINA CARVALHO DO VALLE
, e Embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07